Tribunal: TJDFT
Processo: 0746024-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746024-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BSB COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: M.M DISTRIBUIDORA HORTIFRUTI LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento c/c Pedido de Efeito Suspensivo c/c Antecipação de Tutela Recursal (Id 65620544) interposto por BSB COMERCIO DE VEICULOS LTDA, em face da decisão (Id 65620550) proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos dos Embargos de Terceiros com Tutela de Urgência n. 0721470-77.2024.8.07.0020, em desfavor de M.M DISTRIBUIDORA HORTIFRUTI LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência para retirar a restrição de transferência do veículo MARCA/MODELO VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS, COR: BRANCA, ANO 2021/2022, PLACA RNX5H68, CHASSI: 9BWKB45UXNP026860, RENAVAM: 01277868279. O juízo de origem, ao indeferir a tutela de urgência (Id 65620550), considerou que a boa-fé do adquirente deve ser submetida ao crivo do contraditório, além disso, apesar da decisão de restrição de transferência do veículo ter sido proferido depois da aquisição do bem, restrição dia 25/07/2024 e aquisição dia 10/07/2054, o pedido de arresto foi apresentado em juízo em data anterior, dia 17/06/2024. Em suas razões recursais (Id 65620544), a parte agravante sustentou que a compra do veículo foi de boa-fé, conforme alegou ter demonstrado por meio de documentos, e que a restrição de transferência foi interposta em momento posterior a aquisição do bem. O preparo foi devidamente recolhido (Id 65629810). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Conforme prevê o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que os recursos não impedem a eficácia das decisões, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, conforme previsão do art. 995, caput, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o relator somente poderá suspender a eficácia da decisão se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por ora, a análise a ser realizada no caso em tela restringe-se a concessão da antecipação da tutela, bem como do efeito suspensivo, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, isto é, a ausência de um deles autoriza o indeferimento do pedido de imediato. Ante a análise dos autos, não é possível, em sede de liminar, determinar a desconstituição da restrição imposta sobre o veículo alienado, tampouco a concessão do efeito suspensivo. Apesar do que foi alegado e da juntada de documentos, a boa-fé na aquisição do bem deve ser submetida ao crivo do contraditório, posto que já existia ao tempo da venda, pedido de arresto apresentado no juízo da demanda de desconsideração da personalidade jurídica que envolve a parte embargada. Além disso, não ficou demostrado nas razões recursais o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, posto que houve apenas a restrição de transferência do bem. O juízo de origem não autorizou a penhora e eventual remoção do veículo, para evitar riscos às atividades das empresas envolvidas (Id 65622213). Portanto, a parte agravante, por ora, não conseguiu demonstrar os requisitos cumulativos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que se trata de uma cognição sumária a respeito do litígio, portanto, faz-se necessário a dilação probatória para a resolução da lide. Destarte, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR para desconstituir a restrição interposta ao veículo e para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 109, inciso I, do Código de Processo Civil, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar documentos, nos termos do art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital